Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709324-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA SANTOS SALLABERRY AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO MAXIMA S.A., SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e documento id 30190480, a ação principal encontra-se sentenciada (0706854-62.2021.8.07.0001, id 105363074). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR